Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. DECLARAÇÕES E NOTÍCIAS NA INTERNET. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. CUNHO INFORMATIVO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que almejavam a condenação das rés à exclusão, em seus respectivos sítios eletrônicos, de notícias ou declarações acerca da existência de supostas irregularidades praticadas pela autora, como Diretora Executiva da Adaps (atual AgSUS), bem como a se absterem de publicar novas notícias sobre o assunto em sites, redes sociais ou em qualquer outra plataforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade de comunicados publicados pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – Adaps em seu sítio eletrônico acerca do afastamento da autora do cargo de diretora, de notícias sobre o assunto reportadas pelo Metrópoles e de divulgações das mencionadas reportagens na rede social X/Twitter. Também constitui objeto do recurso o valor dos honorários de sucumbência fixados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a finalidade de resguardar o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e imagem das pessoas, albergado no art. 5o, X, da Constituição Federal, é possível, em tese, acolher a pretensão contra eventuais excessos praticados em manifestações públicas. Contudo, a liberdade expressão, de informação e de imprensa encontram igual amparo na Constituição Federal, como valores caros à democracia e condiciona eventual ingerência judicial ao abuso de direito ou ao ilícito evidente.
4. No julgamento da ADPF n. 130, o Supremo Tribunal Federal conferiu especial relevância aos direitos e garantias fundamentais que dão conteúdo à liberdade de imprensa (art. 220 da CF), tais como a livre manifestação do pensamento, a livre expressão e o acesso à informação, previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna.
5. A ré, Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – Adaps (atual Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS), é entidade do terceiro setor, constituindo serviço social autônomo, possui o dever legal de prestar contas e, consequentemente, noticiar fatos relevantes ocorridos – e em apuração – na entidade, havendo, portanto, claro interesse público na divulgação das suas atividades e das ações realizadas por seus dirigentes, devendo a atuação da entidade seguir os princípios da Administração Pública, dentre os quais encontra-se expressamente previsto o da publicidade (arts. 6o, caput, 14, 15 e 17, III, da Lei n. 13.958/19).
6. O conteúdo dos comunicados publicados no sítio eletrônico da Adaps limita-se a informar, à luz do princípio da transparência, a instauração de investigação administrativa interna e de medidas cautelares tomadas, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades praticadas pela sua então Diretoria Executiva.
7. A reportagem jornalística publicada no sítio eletrônico da ré Metrópoles possui teor estritamente informativo e reproduz as informações já anteriormente divulgadas nos comunicados emitidos pela Adaps em sua página de internet, destacando que os fatos estão em apuração. A postagem realizada pela jornalista ré na rede social X/Twitter apenas divulgou a reportagem publicada pelo Metrópoles.
8. A regularidade ou não do afastamento provisório da autora da direção da Adaps não constitui objeto do recurso, e, portanto, fundamento para excluir os comunicados, notícias e postagens impugnadas, haja vista o teor meramente informativo das publicações, que reportaram fatos relevantes, apurados em procedimentos administrativos e investigações em andamento.
9. Se não há inequívoca prova de que as matérias jornalísticas e manifestações tenham sido publicadas com fim de atacar a honra da parte autora, mas, ao revés, indicam, tão somente, a existência de animus narrandi, há de se preservar, em juízo de ponderação, a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da Constituição Federal, bem assim os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento; de livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação; e de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX, e XIV da CF.
10. Em razão da improcedência dos pedidos formulados na petição inicial e do baixo valor atribuído à causa, inicialmente estipulado em R$5.000,00 (cinco mil reais), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos das partes rés deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, consoante determinado pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.